Tribunal: STF
Processo: ARE 1519300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5º E 7º, DA LEI N.º 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL RETIFICADA EM JUÍZO - NÍTIDO CARÁTER APAZIGUADOR - RECONCILIAÇÃO DO CASAL - IRRELEVÂNCIA – DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA - ARTIGO 25 DO CP – INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, PERPETRADA PELA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - DESPROPORCIONALIDADE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – PARTICULARIDADES DELINEADAS NA ESPÉCIE QUE NÃO AUTORIZAM QUE A MERA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE NÃO TER INTERESSE NA PERSISTÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS FULMINE O EMPREGO DE AÇÕES EM FAVOR DA PARTE VULNERÁVEL DA RELAÇÃO - DETERMINAÇÃO QUE RESTRINGE A LIBERDADE DO PACIENTE, QUE DEVE SER MANTIDA - PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - REJEIÇÃO - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Mesmo que a vítima retifique suas declarações em juízo objetivando, assim, amenizar a situação do seu companheiro, estando aquelas prestadas perante a autoridade judicial em harmonia com o laudo pericial e com a declaração do filho da ofendida, descabida a absolvição por ausência de provas



    2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa exige a demonstração da existência de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Em sendo as lesões desproporcionais, rejeita-se esta tese;



    3. A persistência das medidas protetivas impostas objetiva salvaguardar a parte vulnerável da relação, ensejando que o réu suporte as restrições decorrentes das condutas perpetradas, em tese, contra a ofendida;



    4. Orientação consolidada no sentido de que “nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019);



    5. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1675874/MS (RECURSO ESPECIAL 2017/0140304-3 - Tema Repetitivo nº 983), a fixação, no decreto condenatório, de indenização, em favor da vítima de violência doméstica e familiar, a título de danos morais, desde que haja pedido expresso formulado na denúncia, ou pela ofendida, prescinde da indicação de um valor exato ou líquido, devendo o Magistrado, atento à gravidade da conduta praticada pelo réu, fixar um valor mínimo, de acordo com seu prudente arbítrio, independentemente de instrução probatória específica;



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente